Tribunal: STF
Processo: HC 212163
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio por motivo fútil tentado (art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, em concurso formal próprio). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação de prisão preventiva. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Modus operandi da conduta e periculosidade do acusado. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.